Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750116-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.G.C e A. J. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: J.G.C. AGRAVADO: ESPÓLIO DE J.H.M. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. J. C. M. e J.G.C. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, na ação de Inventário (processo no 0004304-20.2017.8.07.0020), que tem como inventariado J.H.M. A decisão agravada indeferiu o pedido de transferência de valores para conta bancária de titularidade da genitora do falecido, nos seguintes termos (ID 75283751): “- Transferência de valores para conta bancária de titularidade da genitora do falecido. Aduziu a inventariante que o valor de R$ 40.622,01 (quarenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), aplicado em CDB de titularidade do falecido, pertence ao espólio de J.S.M., genitor do de cujus. Esclareceu que o inventário de J.S.M. tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Anápolis/GO, sob o número 5442340.66.2017.8.09.0006, já contando com sentença homologatória de partilha transitada em julgado. Requereu, por meio do petitório de Id. 74331775, a transferência do importe para conta bancária de titularidade da esposa de J.S.M, Sra. M.N.M., que figurou como inventariante no referido inventário. Ressalta-se, entretanto, quanto à necessidade de inventário para a realização de transferência dos direitos e deveres em nome de pessoa falecida. Os bens não relacionados em ação de inventário deverão, necessariamente, ser objeto de ação de sobrepartilha, perante o juízo competente, a fim de possibilitar o levantamento de valores pelos herdeiros, após o procedimento formal que inclui contabilização de ativos e passivos do falecido, bem como quitação de impostos. Indefiro, pois, o pedido. - Expedição de alvará para liberação de quantia referente a seguro acidente. Narrou a inventariante a existência do valor de R$ 36.368,76 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de indenização de seguro de vida, depositado em conta bancária de titularidade da menor, bloqueada para saques. Requereu a autorização para saque da referida quantia. A autorização de movimentação de ativos financeiros de menor/incapaz necessita de autorização judicial por meio de ação própria, perante o juízo competente. Conforme bem salientado pela inventariante, a referida quantia não figurou no rol de bens partilhados, razão pela qual inviável o pedido de liberação do valor nos presentes autos. Indefiro, pois, o pleito. - Considerações finais. Reitere-se o ofício de Id. 73692495, devendo constar no documento que a resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configuração do crime de desobediência. Cumpra o CJU a determinação de Id. 73298897, no que tange à transferência de metade (50% - cinquenta por cento - devidos à meeira) dos valores depositados na conta judicial (Ids. 31962756 [título de capitalização] e 53997067, p. 02 [valores depositados em conta corrente, com exceção do valor decorrente da aplicação CDB]) para a conta bancária indicada pela parte inventariante (Id. 71576936, p. 02). A outra metade (50% - cinquenta por cento - devidos à herdeira menor) dos valores depositados na conta judicial (Ids. 31962756 [título de capitalização] e 53997067, p. 02 [valores depositados em conta corrente, com exceção do valor decorrente da aplicação CDB]) deverão ser transferidos para conta poupança de titularidade da menor, indicada sob o petitório de Id. 74331775, p. 03, permanecendo bloqueado para saques até o advento da maioridade ou decisão judicial. Intime-se. Cumpra-se”. Narra a peça recursal que a quantia de R$ 40.622,01 não pertencia ao Autor da herança, e sim ao espólio de seu genitor, J.S.M, motivo pelo qual não foi contabilizado na partilha do processo. Destaca que o inventariado havia sido incumbido de administrar provisoriamente os bens deixados por seu pai, única razão pela qual a quantia se encontrava em conta de sua titularidade. Realça que o referido montante incumbe, em verdade, à Sra. M.N.M, mãe do autor da herança e inventariante do processo de inventário do Sr. J.S.M.. Informa que o processo de inventário do genitor do inventariante tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Anápolis, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o número 5442340.66.2017.8.09.0006, e a inventariante daquele processo é a mãe do Autor da herança, Sra. M.N.M.. Ressalta-se que no referido processo já foi proferida sentença de homologação da partilha do espólio, a qual já transitou em julgado. O inventário inclusive já foi arquivado, conforme se constata do sítio eletrônico do próprio TJGO. Informa que o referido montante depositado em Juízo pelo Banco Santander não foi objeto daquela ação, razão pela qual também não foi contabilizado nos autos de partilha. Afirma que o valor da aplicação CDB somente não foi contabilizado naquele processo de inventário porque não se encontrava na conta do Sr. J.S.M, e sim na do Inventariado, J.H.M.. Destaca que a transferência efetuada pela entidade bancária, após análise no sistema BACENJUD do nome do Autor da herança, somente ocorreu em 09/01/2020, enquanto o processo de inventário que tramitava em Anápolis transitou em julgado 10/07/2019. Assim, entende que haver uma impossibilidade fática e jurídica para que a questão fosse analisada pelo Juízo da Comarca de Anápolis, pois referido valor não foi descoberto depois da partilha, e se encontrava na conta do Inventariado, de modo que deve ser analisado pelo Juízo do Distrito Federal que aprecia a ação em epígrafe, de no 0004304-20.2017.8.07.0020. Assim, requer dado provimento ao recurso para que seja realizada a transferência do valor de R$ 40.622,01 na conta de titularidade de M.N.M.. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, além de estar tempestivo. Comunique-se a interposição ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator